Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704220-30.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: JHONATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JHONATAN GONÇALVES DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 74401373 inadmitiu os apelos constitucionais interpostos pelo insurgente. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno de ID 75173907 contra a decisão desta Presidência que inadmitiu os reclamos excepcionais por ele aviados. Esta Presidência, em decisão de ID 76004157, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como por ausência de regularidade formal do reclamo. No ID 76328533, a advogada do agravante juntou substabelecimento sem reserva de poderes, bem como documentos médicos. Na oportunidade, requereu a renovação do prazo processual em favor do novo patrono constituído nos autos. É o relatório. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 75173907 por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu os apelos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. (AgInt no AREsp n. 2.759.355/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de 27/8/2025.) Quanto à petição de ID 76328533, indefiro o requerimento formulado, uma vez que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “A constituição de novo procurador não reabre o prazo recursal, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra” (AgRg no AREsp n. 2.811.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025). Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76337722. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026